Tribunal: CARF
Processo: 13005.000509/2005-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000509/2005-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.673 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CALÇADOS REIFER LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
A homologação de compensação extingue o crédito tributário, nos termos do
artigo 156, II, do CTN e artigo 74, §2o, da Lei no 9.430/1996.
MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DO ATO ADMINISTRATIVO. CTN, ART.
146. ERRO DE DIREITO.
É vedada a modificação do critério jurídico de ato administrativo que
homologou compensação, em respeito ao artigo 146, do Código Tributário
Nacional. Assim, não se sustenta o lançamento de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana
Gomes Rêgo.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000509/2005-77
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000509/2005-77

Relatório
Trata-se de processo originado por Auto de Infração de IRPJ, com a imposição de
multa de mora de 20% (fls. 5). No entendimento do auditor fiscal autuante o contribuinte havia
erroneamente compensado débitos do IRPJ com créditos de PIS quanto a diferenças de
estimativas mensais 2003. Consta do Auto de Infração:
Nos. processos 13052.000043/2003-82, 13052.00073/2003-99 e 13052 000448/2003-11
o contribuinte efetuou compensações de estimativas mensais de IRPJ dos meses de
janeiro, fevereiro e setembro de 2003.
Os processos tiveram essas compensações homologadas e o fato foi, como de praxe,
comunicado ao contribuinte.
Porém, em ação fiscal iniciada em 14/06/2005, verificou-se que o contribuinte deixou
de agregar parte da receita operacional da empresa na base de cálculo do PIS, que por
meio da sistemática de cálculo não cumulativo é a origem dos créditos que o
contribuinte apresentou nos processos supracitados para efetuar a compensação. (...)
De acordo com a orientação contida no art. 18 da Lei 10.833/2003, combinada com o
art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 os débitos fiscais
declarados em DCTF e objetos de quitação pela modalidade de compensação que não
forem homologados serão objeto de cobrança administrativa, sem a necessidade de
constituição do crédito tributário através de Auto de Infração.
Porém, no presente caso temos que a compensação foi homologada e o fato comunicado
ao contribuinte pela "Comunicação de Compensação Realizada". A compensação foi
feita sem prévia realização de diligências dentro dos parâmetros , de trabalho normais
da Delegacia.
Neste caso, elaboramos o presente Auto de Infração para cobrança dos impostos
indevidamente compensados. Por ter o contribuinte declarado estes débitos em DCTF,
aplicamos apenas uma multa moratória sobre o valor principal. (grifamos)
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 62), decidindo a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Santa Maria por julgar procedente o lançamento (fls. 106), conforme
acórdão do qual se extrai trecho da ementa:
(...) Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2003, 28/02/2003, 30/09/2003
Ementa: MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A mudança de critério jurídico ocorre quando o lançamento original é alterado, com
base nos mesmos fatos, mas com fundamentação diversa.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO. EXIGÊNCIA LEGAL
A compensação, hipótese de extinção do crédito tributário, só poderá ser efetivada se os
créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública se revestirem dos atributos de
liquidez e certeza, o que, no caso da autuada, não ocorreu de forma integral.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2003, 28/02/2003, 30/09/2003
Ementa: COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE IRPJ COM CRÉDITOS DE PIS. BASE
DE CÁLCULO DO PIS. CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS
Mostra-se indevida a compensação de valores credores de PIS, se na base de cálculo
daquela contribuição não foram incluídos valores resultantes da cessão de créditos de
ICMS a terceiros.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000509/2005-77

O montante do imposto consignado em auto de infração deve ser exigido com multa e
demais consectários previstos na legislação de regência.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 126), decidido a 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara decidiu por dar-lhe provimento (acórdão 1101-06.988), destacando-se
ementa do acórdão:
AUTO DE INFRAÇÃO — IRPJ — DÉBITO COMPENSADO E HOMOLOGADO —
ERRO NA FORMA DE CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO — GLOSA - IMPOSSIBILIDADE — Nos termos do art. 150, § 4o, do CTN
não pode o fisco, ao proceder a fiscalização, glosar compensações já realizadas e
devidamente homologadas.
O acórdão foi proferido em sessão de julgamento de 17/10/2008, tendo resultado
por maioria de votos.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria por RM emitida em 22/02/2010 (fls.
173), recebida em 23/02/2010, que apresentou recurso especial em 17/03/2010, alegando
contrariedade aos artigos 145 e 149, III, do CTN (fls. 174)
O Presidente da 1a Câmara admitiu o recurso especial (fls. 183).
O contribuinte, intimado, apresentou contrarrazões ao recurso especial, pedindo a
manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora

Adoto as razões do Presidente de Câmara para conhecimento do recurso especial
da Procuradoria.
Passo ao análise do mérito.
O acórdão recorrido, conforme voto condutor, julgou o processo da forma
seguinte:
Portanto, em que pese o fato de não ter ocorrido o pagamento do tributo em espécie,
houve a compensação dos débitos de IRPJ com créditos de PIS, a qual foi devidamente
homologada, extinguindo definitivamente os créditos tributários, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Todavia, há de se ressaltar que no presente caso, não se constatou a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. Ainda, o simples fato do contribuinte não ter incluído na base de
cálculo do PIS, os créditos de ICMS utilizados na aquisição de insumos utilizados na
fabricação de seus produtos, não incorre em qualquer das hipóteses previstas no §4°, do
art. 150 do CTN, haja vista que todas as operações contábeis e fiscais estavam
registradas nos livros competentes e à disposição da fiscalização.
Desta feita, devidamente homologada a compensação de IRPJ com créditos de PIS e
não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, resta definitivamente extinto
o crédito tributário, não sendo possível a glosa dos valores apurados em fiscalização,
ocorrida após a homologação da compensação, como ocorreu no caso em tela.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000509/2005-77

E, justamente por isso, o crédito tributário não poderia ser constituído da forma como
foi.
Outrossim, apenas para esclarecer a questão, não se trata o presente caso de vedação ao
direito do fisco de proceder à fiscalização, desde que respeitados os prazos
prescricionais e decadenciais.
Todavia, ao proceder à fiscalização, como ocorreu no presente caso, não poderia o Sr.
Fiscal glosar as compensações que já estavam devidamente homologadas e, portanto,
definitivamente extinto o crédito tributário, mas, sim, autuar o contribuinte, lavrando-se
o competente auto de infração para exigir os valores apurados a titulo de PIS.
Assim, conclui-se que no caso houve erro na fornia da constituição do crédito tributário.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de
infração, por erro na forma de constituição do crédito tributário.
O acórdão não merece reparos.
A compensação é prevista no Código Tributário Nacional como forma de extinção
do crédito tributário, dispondo ainda sobre a possibilidade de “ulterior verificação de
irregularidade da sua constituição”:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário (...)
II - a compensação (...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
O artigo 170, também do CTN, complementa a previsão do artigo 156,
prescrevendo que a lei poderá autorizar a compensação de crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Sobreleva, ainda, considerar que o artigo 150, do Código Tributário Nacional,
veicula que o lançamento por homologação submete-se à condição resolutória da homologação,
no prazo de 5 anos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000509/2005-77

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Pois bem.
Na esfera federal, a compensação era regrada – ao tempo da compensação
efetuada pelo contribuinte e analisada nestes autos (2003) – pela Lei no 9.430/1996, com a
seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) (grifamos)
A reproduzida redação da norma federal (do artigo 74, caput e §2o) permanece
vigente até a presente data.
Assim, inequívoco que a homologação da compensação expressa, pela Receita
Federal do Brasil, das compensações efetuadas em 2003 tiveram como efeito a extinção do
crédito tributário.
Vale anotar que o artigo 156 ressalva que no caso de “irregularidade da
constituição” do crédito, posteriormente verificada, serão observados os artigos 144 e 149, do
mesmo Código. É a previsão do artigo 149, do CTN, dispositivo expressamente referido pela
Procuradoria em seu recurso especial:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000509/2005-77

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
É pertinente observar, ainda, que Código Tributário Nacional ainda autoriza a
revisão de ofício de lançamento quando há erro de fato, nos termos do artigo 149, IV, c/c artigo
145, III:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:(...)
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Ocorre que o artigo 146, do CTN, impede seja alterado critério jurídico do
lançamento:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
O legislador, portanto, impede que a interpretação das hipóteses do artigo 149 e
145 acarrete a modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, sob
pena de ofensa ao citado art. 146.
A respeito do artigo 146, são as considerações de Hugo de Brito Machado:
“Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente
muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que
qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando a
autoridade administrativa, tendo adotada uma entre várias alterativas expressamente
admitidas pela lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento,
mediante a escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de
um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado” (Curso de Direito
Tributário, 30a ed., Malheiros, 2009, p. 176).
Em que pese autorize a revisão do lançamento quanto ao erro de fato, o Código
Tributário Nacional não autoriza a revisão do ato administrativo quando há – se o caso – erro de
direito. A esse respeito, são as primorosas considerações de Humberto Ávila:
A mudança de orientação da Administração quer com relação à prática até então
adotada, quer com referência aos atos de lançamento já efetuados, só pode dizer respeito
a erros de fato, nunca erros de direito. Com efeito, se a Administração, por algum
motivo, entende que a legislação foi mal-aplicada, só pode mudar a orientação para o
futuro, não para o passado, inclusive por determinação do art. 146 do Código Tributário
Nacional. (Segurança Jurídica – Entre Permanência, Mudança e Realização no Direito
Tributário, Malheiros, 2011, p. 458)
Como também entende Ricardo Lobo Torres, reiterando a impossibilidade de
revisão de lançamento por erro de direito:
Enquanto o artigo 149 exclui o erro de direito dentre as causas que permitem a revisão
do lançamento anterior feito contra o mesmo contribuinte, o artigo 146 proíbe a
alteração do critério jurídico geral da Administração aplicável ao mesmo sujeito passivo
com eficácia para os fatos pretéritos (O Princípio da Proteção da Confiança do
Contribuinte, RFDT 06/09, dez/03)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000509/2005-77

Nesse contexto, apura-se que tampouco os artigos 145 e 149 legitimam a alteração
de critério jurídico (do reconhecimento do crédito de PIS) pela autoridade administrativa, quando
expressamente extinguiu a exigência de IRPJ.
No caso destes autos, foi reportado pelo auditor fiscal autuante a compensação
pelo contribuinte, devidamente homologada. O crédito reconhecido nos processos referidos (de
PIS) foi posteriormente reavaliado pelo auditor para “agregar parte da receita operacional”,
concluindo assim pelo lançamento de estimativas de IRPJ. Nesse sentido, é o teor do Auto de
Infração:
Os processos tiveram essas compensações homologadas e o fato foi, como de praxe,
comunicado ao contribuinte.
Porém, em ação fiscal iniciada em 14/06/2005, verificou-se que o contribuinte deixou
de agregar parte da receita operacional da empresa na base de cálculo do PIS, que por
meio da sistemática de cálculo não cumulativo é a origem dos créditos que o
contribuinte apresentou nos processos supracitados para efetuar a compensação. (...)
Neste caso, elaboramos o presente Auto de Infração para cobrança dos impostos
indevidamente compensados. Por ter o contribuinte declarado estes débitos em DCTF,
aplicamos apenas uma multa moratória sobre o valor principal.
Aliás, pondere-se que sequer seria possível o lançamento de estimativas de IRPJ,
conforme Súmula CARF 82 (Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas).
Finalmente, lembre-se que o Superior Tribunal de Justiça também acena pela
impossibilidade de mudança no critério jurídico de lançamento tributário anterior, por eventual
erro de direito:
(...) 4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de
autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário.
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso
VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de
sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos),
o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em
virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo
o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento".
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de
direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis:
"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na estrutura
do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um descompasso entre a
norma geral e abstrata e a individual e concreta. Assim constitui 'erro de fato', por exemplo,
a contingência de o evento ter ocorrido no território do Município 'X', mas estar consignado
como tendo acontecido no Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou,
ainda, quando a base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel
vizinho (erro de fato verificado no elemento quantitativo). 'Erro de direito', por sua vez, está
configurado, exemplificativamente, quando a autoridade administrativa, em vez de exigir o
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000509/2005-77

ITR do proprietário do imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário,
ou quando, ao lavrar o lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro,
mal interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou,
ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete,
mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim
entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros
Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São Paulo,
2008, págs. 445/446)
"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por ocorrido
o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia ou no tema sob
inspeção. O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada de um
módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da questão que estivesse
sendo juridicamente considerada. Entre nós, os critérios jurídicos (art. 146, do CTN)
reiteradamente aplicados pela Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de
precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados em razão de decisão
judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios somente pode dar-se em
relação aos fatos geradores posteriores à alteração." (Sacha Calmon Navarro Coêlho, in
"Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág.
708)
"O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época do
lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro de fato, ou
seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua verificação. Frise-se que
não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi considerado por puro
desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do
Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no
momento do lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido
uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de
apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no
lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, (...). Neste art. 146, do CTN,
prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do fato (o tal 'erro de direito'), que impõe a
modificação quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua ocorrência. Não perca de
vista, aliás, que inexiste previsão de erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como
causa permissiva de revisão de lançamento anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de
Direito Tributário", 1a ed., Ed. Saraiva, pág. 707)
9. In casu, restou assente na origem que:
"Com relação a declaração de inexigibilidade da cobrança de IPTU progressivo relativo ao
exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, o bom direito conspira a favor dos
contribuintes por duas fortes razões.
Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco municipal se encontra
quitada, subsumindo-se na moldura de ato jurídico perfeito e acabado, desde 13.10.1998,
situação não desconstituída, até o momento, por nenhuma decisão judicial. Segunda,
afigura-se impossível a revisão do lançamento no ano de 2003, ao argumento de que o
imóvel em 1998 teve os dados cadastrais alterados em função do Projeto de
Recadastramento Predial, depois de quitada a obrigação tributária no vencimento e dentro
do exercício de 1998, pelo contribuinte, por ofensa ao disposto nos artigos 145 e 149, do
Código Tribunal Nacional.
Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por erro de
direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro lançamento no ano
de 1998, tendo baseado em dados corretos constantes do cadastro de imóveis do Município,
estando o contribuinte notificado e tendo quitado, tempestivamente, o tributo, não se
verifica justa causa para a pretensa cobrança de diferença referente a esse exercício."
10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área menor
do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real metragem, o que
ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o recadastramento do
imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso VIII, do artigo 149, do Codex
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000509/2005-77

Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão regional, ante a higidez da
revisão do lançamento tributário.
10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1130545, DJe 22/02/2011).
Embora tratando de lançamento tributário, analisei situação similar (pois tratei de
lançamento complementar) no acórdão 9101-003.446, em sessão de março de 2018. Reitero o
entendimento manifestado à ocasião, mantendo o acórdão recorrido e consignando a
impossibilidade de modificação da ato administrativo que homologou a compensação,
extinguindo o crédito tributário.
Por fim, pondero que o auditor fiscal autuante fundamentou o lançamento no
artigo 90, da Medida Provisória no 2.158/2001, que prescreve:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Entretanto, não vislumbro que o caso dos autos possa se amoldar a tal previsão.
Afinal, não é mera declaração do sujeito passivo, pois a RFB havia homologado as
compensações, intimando o contribuinte quanto a esta homologação.

Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial
da Procuradoria.

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital